Tribunal: TJBA
Processo: 0566056-18.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0566056-18.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PATAMARES FLEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, CARLA SCHIMMELPFENG CUNHA, RENERIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR

APELADO: RITA DE CASSIA OLIVEIRA CHAVES

Advogado(s)
:
EDSON MONTEIRO SALOMAO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. direito processual civil. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS.

ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. EMPRESAS SÓCIAS E PARTICIPANTES DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 18 DO CDC. JULGAMENTO EXTRA PETITA INOCORRENTE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE IMPLÍCITO NO PLEITO DE CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. APLICAÇÃO DO IPCA-E. TEMA 996/STJ. CLÁUSULA PENAL INVERSA. POSSIBILIDADE. TEMA 971/STJ. ATRASO EXCESSIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM R$ 12.000,00. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. pertinência. ART. 86 DO CPC. sentença reformada em parte. apelação CONHECIDO E PROVIDa em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0566056-18.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelantes PATAMARES FLEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros e como apelada RITA DE CASSIA OLIVEIRA CHAVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.